Tribunal: STF
Processo: Rcl 71593
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS (SINDIFEIRANTE GO), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Anápolis (GO), nos autos do Processo 0010962-63.2024.5.18.0051. 



    O Reclamante sustenta, em suma, que, ao julgar improcedente Ação de Cumprimento de Convenção Coletiva dos anos de 2018/2019, 2019/2021 (para custeio do benefício social familiar do período de JUNHO de 2020 a JUNHO de 2024), o Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Anápolis teria descumprido as orientações firmadas por esta Corte nos julgamentos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1.046) e do ARE-RG 1.018.459 (Tema 935). 



    Requer, assim, “[a] total procedência da ação para que seja determinado que o ARMANDO BENEDITO BIANKI julgue o processo de nº 0010962-63.2024.5.18.0051 de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF, RMS 21.305/DF Tribunal Pleno, Rel Min. Marco Aurélio, RTJ-137, pag 1131/1135 reconhecendo a validade do quadro anexo do art 577 da CLT o qual fixa o plano básico do ENQUADRAMENTO no sistema sindical Patronal” (eDOC 1, ID f182cef1, p. 47) .



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso, tendo sido a reclamação ajuizada em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Anápolis (eDOC 79, ID 4390fc60), com o objetivo de garantir a observância de acórdãos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida (ARE-RG 1.121.633 - Tema 1.046 e ARE-RG 1.018.459 - Tema 935), verifica-se que não foram esgotadas as vias recursais ordinárias, sendo inadmissível, portanto, a presente reclamação, pois utilizada fora de suas hipóteses de cabimento.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 4. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Falta de interposição de agravo interno. 5. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 58.077 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2.5.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019, grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente